Tribunal: TJPA
Processo: 0079876-92.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1) ALEGAÃÃO DE SER O V. ACÃRDÃO OMISSO EM RAZÃO DA AUSÃNCIA DO RELATOR ORIGINÃRIO A QUANDO DA SESSÃO, CUJA VISTORA SUBMETEU O FEITO A JULGAMENTO - IMPROCEDÃNCIA. AlÃ©m dos Embargos de DeclaraÃ§Ã£o, Ã luz do art. 619, do CPP, se limitar a corrigir decisÃ£o que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o, no seu prÃ3prio corpo, nÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade a ser sanada, uma vez que observadas as regras procedimentais previstas no Regimento Interno desta Corte de JustiÃ§a, nÃ£o tendo sido demonstrado qualquer prejuÃzo Ã embargante, que, por sua vez, teve a oportunidade de exercer sua defesa de forma ampla e plena. 2) CONTRADIÃÃO ENTRE O V. ACÃRDÃO E A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU VERGASTADA â Os embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o se prestam para rediscutir matÃ©ria jÃ¡ apreciada pela Turma julgadora. 3) EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES NOS AUTOS DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0079876-92.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas
EMBARGANTE: Betânia Maria Amorim Viveiros (Adv. Emy Mafra)
EMBARGADO: Acórdão de n.º 218.569/2021
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1) ALEGAÇÃO DE SER O V.
ACÓRDÃO OMISSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO RELATOR
ORIGINÁRIO A QUANDO DA SESSÃO, CUJA VISTORA SUBMETEU O
FEITO A JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA. Além dos Embargos de
Declaração, à luz do art. 619, do CPP, se limitar a corrigir decisão que se
apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
no seu próprio corpo, não há que se falar em nulidade a ser sanada, uma
vez que observadas as regras procedimentais previstas no Regimento
Interno desta Corte de Justiça, não tendo sido demonstrado qualquer
prejuízo à embargante, que, por sua vez, teve a oportunidade de exercer
sua defesa de forma ampla e plena. 2) CONTRADIÇÃO ENTRE O V.
ACÓRDÃO E A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU VERGASTADA - Os
embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já
apreciada pela Turma julgadora. 3) EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito
Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora.

Julgamento em plenário virtual concluído aos dezessete dias do mês de maio de
2022.

Belém/PA, 17 de maio de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR
CUNHA:41050
Assinado de forma digital por
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES
BITAR CUNHA:41050
Dados: 2022.05.25 13:34:17 -03'00'
2
RELATÓRIO

Betania Maria Amorim Viveiros, irresignada com a decisão desta
2ª Turma de Direito Penal no julgamento da Apelação Penal, objeto do v. Acórdão n.º
218.569, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 28.07.2021, interpõe os
presentes Embargos Declaratórios com fulcro no art. 619, do Código de Processo
Penal, objetivando esclarecer alguns pontos do Acórdão vergastado.

Alega a embargante estar o v. Acórdão omisso, pois o relator
originário dos Embargos Infringentes interposto no presente Recurso em Sentido
Estrito não se encontrava presente na sessão em que foi o feito submetido a
julgamento, sob a relatoria desta Magistrada, então vistora, de modo contrariar o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, e ainda, disposto no art.
345-A, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, pelo que pleiteia o
reconhecimento da alegada omissão na sessão de julgamento supramencionada,
com determinação para que seja novamente realizada, sob pena de nulidade.

Ademais, afirmou ser o Acórdão vergastado contraditório, pois
sua conclusão não condiz com o que efetivamente ocorreu na decisão de pronúncia,
em relação ao excesso de linguagem, violando o disposto no art. 413, §1º, do CPP.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra
de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, a
fim de que seja realizada nova sessão de julgamento dos Embargos Infringentes
opostos nos autos do Recurso em Sentido Estrito em questão.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar, que os embargos de declaração, nos
termos em que dispõe o art. 619, do CPP, se limitam a corrigir decisão que se
apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não
prosperando nas hipóteses em que o embargante almeja a mera rediscussão de
matéria já apreciada por Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, caso em que
compete à instância ad quem reapreciá-la através do recurso apropriado ao caso
concreto.
3
Inicialmente, aduz a embargante ser o v. Acórdão omisso, pois o
relator originário dos Embargos Infringentes interpostos nos autos do Recurso em
Sentido Estrito em questão, não se encontrava na sessão à qual foi aquele
submetido a julgamento por esta magistrada, então vistora, razão pela qual requer
seja procedido novo julgamento do referido Embargos Infringentes, sob pena de
nulidade.
De pronto, ressalta-se não prosperar o argumento supra, senão
vejamos:
Na hipótese, a embargante foi pronunciada, juntamente com os
demais corréus, como incursa nos arts. 121, §2º, incs. I, IV e V, 288, parágrafo
único, e 347, c/c o art. 29, todos do CPB, tendo se insurgido contra este decisum
através de Recurso em Sentido Estrito, alegando, dentre outras razões, ter o
magistrado sentenciante incorrido em excesso de linguagem.

Após a devida instrução processual, foram os autos do aludido
Recurso em Sentido Estrito submetido a julgamento pela 3ª Turma de Direito Penal,
desta Corte de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis,
ocasião na qual a turma julgadora conheceu do recurso e negou provimento, à
unanimidade de votos, quanto à pronúncia, porém, por maioria, quanto ao excesso
de linguagem, restando vencida neste aspecto a Desembargadora Maria de Nazaré
Silva Gouveia dos Santos, que, por sua vez, havia apresentado voto-vista, não para
anular a decisão de pronúncia, mas apenas para que fosse excluída da decisão as
transcrições de todos os depoimentos e interceptações telefônicas que entendeu
serem indevidas, ressaltando-se ter sido a defesa da embargante devidamente
intimada da mencionada sessão de julgamento, de sorte que, querendo, poderia ter
realizado sustentação oral, no entanto, optou por não fazê-la.

Contra o referido julgado, a embargante interpôs Embargos de
Declaração, que, por sua vez, foi conhecido e rejeitado por aquela turma julgadora.

Irresignada, a recorrente atravessou Embargos Infringentes no
tocante a matéria julgada de forma não unânime pela 3ª Turma de Direito Penal,
qual seja, suposto excesso de linguagem na decisão que a pronunciou, cuja relatoria
coube ao Desembargador Ronaldo Marques Valle, que ao submeter os embargos à
Seção de Direito Penal, posicionou-se no sentido de dar provimento ao recurso, a
4
fim de que prevalecesse o entendimento sustentado pela Desembargadora Maria de
Nazaré Silva Gouveia dos Santos, vencida a quando do julgamento do Recurso em
Sentido Estrito pela 3ª Turma de Direito Penal.

Naquela sessão de julgamento, pela Seção de Direito Penal, a
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em observância ao
previsto no art. 141, §2º, do RETJPA, proferiu seu voto em seguida ao relator,
acompanhando o entendimento por ela anteriormente já sustentado, de modo a
ratificar seu posicionamento.

Em seguida, durante a sessão de julgamento, a fim de sanar
eventuais dúvidas, solicitei vistas dos autos, ressaltando-se que, mais uma vez, a
defesa teve oportunidade de realizar sustentação oral em plenário, porém optou por
não fazê-la.
Dentro do prazo regimental, esta Magistrada, na condição de vistora
submeteu os Embargos Infringentes novamente a julgamento da Seção de Direito
Penal, oportunidade na qual proferiu voto no sentido de não reconhecer o alegado
excesso de linguagem, mantendo incólume a decisão que pronunciou a recorrente,
no que foi acompanhada por todos os membros presentes naquela sessão de
julgamento.
De fato, o relator originário dos Embargos Infringentes,
Desembargador Ronaldo Marques Valle, não se encontrava presente na referida
sessão de julgamento, o que, de forma alguma, acarreta a nulidade processual
aventada pela embargante, sendo imperioso transcrever o dispositivo regimental
desta Corte, referente a ordem dos trabalhos nas sessões de julgamento, verbis:

"Art. 148. Durante o julgamento serão observadas as seguintes regras:
I - qualquer um dos julgadores poderá pedir vista dos autos, sendo
facultado aos demais que se seguirem pela ordem votar, caso se
considerem habilitados a fazê-lo;
II - havendo pedido de vista, o relator originário encaminhará
relatório e voto nos autos;
III - o julgador que tiver pedido vista restituirá os autos dentro de 10
(dez) dias, podendo ser solicitada a prorrogação de prazo, por mais
10 (dez) dias no máximo, contados do dia do recebimento, devendo
prosseguir o julgamento na primeira sessão subsequente a este
prazo, com a publicação na pauta de julgamento em que for incluído.
Não proferido o voto após tal prazo acima delineado, o julgador em
5
mora será substituído através do sistema de computação de dados,
na forma deste Regimento, requisitados os autos pelo Presidente do
órgão julgador, após comunicação da secretaria correspondente;
IV - não participarão do julgamento os julgadores que
não tenham assistido ao relatório ou aos debates, a não ser por falta
de número, caso em que se renovará o ato e se reabrirá o debate das
questões relativas à causa".

Assim, vê-se não ter ocorrido qualquer inobservância aos
procedimentos regimentais na hipótese, ao contrário, conforme previsto no inc. III,
do dispositivo supratranscrito, cabe ao vistor observar o prazo regimental para
devolução dos autos, a fim de que a continuação do julgamento se dê na sessão de
julgamento subsequente, sob pena de substituição do vistor.

Por outro lado, insurge do texto regimental, a vedação de
participarem da sessão de julgamento do voto-vista, os membros que não tenham
assistido o relatório ou os debates, a não ser por falta de número, caso em que se
renovará o ato e se reabrirá o debate das questões relativas à causa.

Com efeito, tem-se que o próprio regimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça afasta a exigibilidade da presença do relator originário na sessão em que
o vistor submeter a julgamento seu voto, isso porque, a defesa dos argumentos da
embargante não cabe ao julgador, seja relator, seja vistor, mas sim aos seus
próprios causídicos, sobretudo quando particulares, devidamente constituídos, como
na hipótese, de modo que ao relator originário dos Embargos Infringentes cumpria a
exposição do relatório e do seu voto, com a subsequente manifestação do
magistrado vencido no feito originário, exatamente como se deu in casu.

Aliás, a quando da apresentação do voto-vistor, houve preocupação
e cautela desta Relatora ao relembrar o histórico processual do feito, bem como os
argumentos já debatidos, inclusive aqueles adotados pelo Desembargador Ronaldo
Marques Valle, na condição de relator originário dos Embargos Infringentes, e pela
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na condição de
julgadora vencida nos autos do Recurso em Sentido Estrito em comento, de sorte a
inexistir qualquer irregularidade capaz de acarretar nulidade processual a ser
sanada, sobretudo porque, como cediço, eventual nulidade somente resta
configurada se demonstrado o prejuízo de quem a alega, não tendo sido essa a
6
hipótese em apreço, diante de tudo já esclarecido, cuja defesa da embargante teve
oportunidade de ser exercida de forma ampla e plena.

Quanto ao art. 345-A, do RITJPA, apontado pela embargante, na
tentativa de subsidiar sua alegação de nulidade da sessão de julgamento, cujo
relator originário não se fazia presente, faz-se necessário, inicialmente, transcrevê-lo
para melhor entendimento da questão, verbis:

"Art. 345-A. Os processos cujos julgamentos não foram concluídos, em
razão de pedido de vista, deverão ser devolvidos pelo vistor ao relator
originário que: (Incluído pela E.R. n.º 06 de 12/01/2017)"

Ocorre que tal dispositivo se encontra previsto no Capítulo II, do
RITJPA, referente as normas transitórias, de sorte que, de forma alguma se
enquadra à situação do caso concreto ora em análise, pois o referido dispositivo
incidiu nas hipóteses de transição do regimento interno anterior para o atual em
vigência.
Noutro giro, impõe-se, de igual forma, transcrever matéria publicada
no sítio eletrônico "migalhas", referente à decisão da 1ª Turma do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, colacionada pela embargante, no intuito de demonstrar ser
entendimento daquela Corte a presença obrigatória do relator a quando da sessão,
cujo vistor submeter o feito a julgamento, verbis:

"A ausência ontem (justificada por motivos familiares) do ministro
Napoleão, na 1ª turma, acabou ocasionando discussão entre os colegas.
Por tradição (e cortesia), ausente o relator, o voto-vista é adiado. Mas
ontem estavam pautados cinco votos-vista para julgamento, todos de
relatoria do ministro Napoleão. O presidente Kukina, com a serenidade e
o tom conciliador de sempre, indagou aos colegas se aguardariam o
retorno de Napoleão (lembrando que se tratava da última sessão do
semestre e, consequentemente, os casos iriam para julgamento em
agosto). O ministro Gurgel votou por aguardar, "de acordo com a
tradição". Porém, a sempre enérgica ministra Regina Helena Costa
ponderou: "A questão é que o pedido de vista tem prazo, e nós fazemos o
maior esforço para votar no prazo."De fato, em dezembro de 2014, o STJ
7
alterou o regimento interno para fixar 90 dias como o período-limite para o
pedido de vista ser devolvido (clique aqui). "Dependeria de saber se
esses [processos] estão no limite do prazo... isso em consideração às
partes", afirmou a ministra Regina. Gurgel ressalvou, contudo, que o
prazo é para quem pediu a vista, que leve o processo para julgamento,
mas ausente o relator, é o caso de se aguardar, até porque este pode
querer contra-argumentar. Ao que a ministra Regina logo completou: "No
caso do ministro Napoleão, certamente! Esse é argumento irrefutável (...)
E, depois das férias, com muito mais energia ainda."
O ministro Benedito lembrou que na 1ª seção, entendeu a maioria que,
ausente o relator, não tem voto-vista. Sem a previsão expressa no
regimento para essa situação, e após ouvir os colegas, o ministro Kukina
anunciou o prudente adiamento dos casos".
(
https://www.migalhas.com.br/pilulas/
241303/em
-
caso
-
de
-
voto
-
vista
-
se
-
o
-
relator-nao-esta-presente-o-processo-e-adiado
.
Atualizado em: 24/6/2016
08:19
)

Sobre
a decisão do julgamento
em foco, ressalta
-
se

ter a
embargante trazido
e
m sua petição tã
o somente a publicação da matéria
supratranscrita, sem mencionar qualquer dado capaz de
que seja

o referido
decisum

localizad
o no sítio oficial do Superior Tribunal de Justiça,
de modo a não ser possível
conhecer os exatos argumentos
debatidos na ocasião.

Ademais, ainda se
possível
fosse analisar a fundo os debates do
julgado apontado pela embargante, da matéria colacionada e su
pratranscri
ta, vê
-
se
tratar
-
se de
debate

isolad
o entre
os membros

da 1ª
Tu
rma
do Superior Tribunal de
Justiça, ocorrida no ano de

2016, não servindo, portanto, de decisão

paradigma
capaz de

vincular as decisões dos demais Tribunais Pátrios
, sob pe
na de nulidade.

E, como se não bastasse, a ausência do relator
originário

na
sessão
, cujo visto
r

submete o feito a julgamento, de forma a
lguma se perfaz em
omissão do
Acórdão vergastado
,
como

alegou

a embargante
,
tratando
-
se, na
verdade, d
e suposta nulidade pro
c
e
d
imental,
que, por sua vez, não se amolda às
hipóteses
sujeitas
aos

Embargos de Declaração, quais sejam, omissão
, contradi
ção
8
ou ambiguidade no corpo do próprio decisum.
Assim, inexistindo, in casu, quaisquer das hipóteses de cabimento
dos Embargos Declaratórios, bem como, não havendo que se falar em nulidade que
mereça ser reconhecida e sanada, impõe-se a rejeição dos embargos no aspecto
em comento.
Por outro lado, diz a embargante que o Acórdão, ora vergastado,
mostra-se contraditório com o que se extrai da decisão de pronúncia proferida pelo
magistrado de primeiro grau, então guerreada a quando do julgamento do Recurso
em Sentido Estrito e, posteriormente, nos autos dos Embargos Infringentes, por ela
interpostos.
Contudo, conforme já mencionado alhures, os embargos
declaratórios não se prestam a reapreciar a matéria já apreciada pela Turma
Julgadora, limitando-se, à luz do art. 619, do CPP, a corrigir decisão que se
apresente viciada por ambuiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Com efeito, conclui-se competir às instâncias ad quem a análise das
razões trazidas pela embargante acerca de eventual incongruência entre a decisão
de primeiro grau e o Acórdão então vergastado.

Nesse sentido, verbis:

STF: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO. MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. ALEGADA
COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS FATOS DELITUOSOS NO
CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E
REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MERO
INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio
hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando
houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não
ocorre no presente caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente
a rediscussão da matéria e a reanálise do conjunto probatório, com
objetivo de obter os desejados efeitos infringentes. Mero
inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AP 1019 ED
quintos. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. EDSON
FACHIN. Julgamento: 15/09/2021. Publicação: 30/09/2021)

9

STF: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DOS
ARGUMENTOS REJEITADOS NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (AR
1903 ED-ED. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 25/11/2020)

Por tais razões, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR CUNHA:41050
Assinado de forma digital por VANIA
VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
CUNHA:41050
Dados: 2022.05.25 13:37:03 -03'00'